Tribunal: STJ
Processo: 4006542-05.2013.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 432588 - MS(2013/0380768-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: ROBSON SITORSKI LINS - MS009678
CERILO CASANTA CALEGARO NETO - MS009988
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
EMBARGADO
: JEFFERSON JORGE SALOMÃO E OUTROS
ADVOGADO
: JOSÉ AYRES RODRIGUES E OUTRO(S) - MS009214A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677 DO STJ. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese defendida pela parte
quando o acórdão embargado adota, de forma expressa e fundamentada, a orientação
atualmente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
controvertida.
3. A revisão do Tema 677 do STJ firmou a compreensão de que o depósito judicial
realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor dos encargos moratórios
previstos no título executivo até a efetiva disponibilização do numerário ao credor,
devendo o saldo da conta judicial, acrescido da remuneração paga pela instituição
depositária, ser deduzido no momento do levantamento ou da transferência.
4. Inexiste
na concomitância entre juros moratórios devidos pelo devedor e
bis in idem
juros remuneratórios pagos pelo banco depositário, por se tratarem de rubricas de
natureza e finalidade distintas, neutralizando-se eventual excesso pelo abatimento do
saldo remunerado quando do pagamento.
5. Evidenciado que as alegações veiculadas nos embargos traduzem mero
inconformismo com a conclusão adotada no julgamento do agravo interno, inviável o
acolhimento do recurso integrativo.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55551531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fbabbc3-e68c-4bb6-8796-317d8d62918e

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:44
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fbabbc3-e68c-4bb6-8796-317d8d62918e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 432588 - MS(2013/0380768-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: ROBSON SITORSKI LINS - MS009678
CERILO CASANTA CALEGARO NETO - MS009988
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
EMBARGADO
: JEFFERSON JORGE SALOMÃO E OUTROS
ADVOGADO
: JOSÉ AYRES RODRIGUES E OUTRO(S) - MS009214A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677 DO STJ. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC, não se
art. 1.022
prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. Não configura omissão a ausência de acolhimento da tese defendida pela parte
quando o acórdão embargado adota, de forma expressa e fundamentada, a orientação
atualmente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria
controvertida.
3. A revisão do Tema 677 do STJ firmou a compreensão de que o depósito judicial
realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor dos encargos moratórios
previstos no título executivo até a efetiva disponibilização do numerário ao credor,
devendo o saldo da conta judicial, acrescido da remuneração paga pela instituição
depositária, ser deduzido no momento do levantamento ou da transferência.
4. Inexiste
na concomitância entre juros moratórios devidos pelo devedor e
bis in idem
juros remuneratórios pagos pelo banco depositário, por se tratarem de rubricas de
natureza e finalidade distintas, neutralizando-se eventual excesso pelo abatimento do
saldo remunerado quando do pagamento.
5. Evidenciado que as alegações veiculadas nos embargos traduzem mero
inconformismo com a conclusão adotada no julgamento do agravo interno, inviável o
acolhimento do recurso integrativo.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A.
- BANCO MÚLTIPLO, contra decisão que negou provimento ao agravo interno.
Alega o embargante (e-STJ, fls.
) que o acórdão embargado
422/426
incorreu em omissão ao manter integralmente a decisão anteriormente proferida, sem
Documento eletrônico VDA55187318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:47
Código de Controle do Documento: acf7d2dc-d729-4d1c-a192-30a6bb9ef370

enfrentar pontos relevantes suscitados no agravo interno, relacionados aos efeitos
jurídicos do depósito judicial realizado para garantia do juízo na fase de cumprimento
de sentença.
Aduz que não houve análise específica da tese firmada pela Corte Especial
no
que deu origem à redação original do Tema 677 do STJ,
REsp 1.348.640/RS,
segundo a qual o depósito judicial do montante da condenação, ainda que parcial,
extinguiria a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada, afirmando que o
acórdão recorrido, à época, teria observado fielmente essa orientação então
consolidada, o que afastaria a alegada má aplicação do direito federal.
Argumenta, ainda, que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a distinção
entre os juros remuneratórios devidos pela instituição financeira depositária, em razão
da guarda e aplicação dos valores recolhidos em juízo, e os juros moratórios previstos
no título executivo em desfavor do devedor, sustentando que a imposição cumulativa
desses encargos configuraria hipótese de cobrança indevida, por caracterizar bis in
idem, sobretudo porque o valor permaneceu indisponível ao credor em razão da
tramitação processual e da garantia do juízo, e não por conduta imputável ao
executado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 430).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A.
contra o acórdão que, ao julgar o agravo interno, manteve a decisão monocrática que
dera provimento ao recurso especial, fixando que os consectários previstos no título
executivo devem incidir até a efetiva disponibilização do numerário ao credor, com
dedução, no momento do levantamento ou da transferência, do saldo existente na
conta judicial, acrescido de correção monetária e juros remuneratórios pagos pela
instituição depositária, conforme a orientação consolidada desta Corte a partir da
revisão do Tema 677.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. A alegação de
art. 1.022
omissão, para se caracterizar, deve recair sobre ponto efetivamente suscitado e sobre
o qual o órgão julgador deveria se manifestar por ser relevante ao desate da
controvérsia. Assim, estando o recurso formalmente direcionado a vício típico dessa
via, conheço dos embargos de declaração e, superada a admissibilidade, passo à
análise do seu mérito.
Em relação ao argumento de que o acórdão embargado teria sido omisso
por não enfrentar, de modo concreto, a tese firmada no
e a
REsp 1.348.640/RS
redação original do Tema 677 do STJ, não assiste razão ao embargante. O acórdão
impugnado expressamente assentou a compreensão atualmente prevalente nesta
Corte, no sentido de que o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo, ainda
Documento eletrônico VDA55187318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:47
Código de Controle do Documento: acf7d2dc-d729-4d1c-a192-30a6bb9ef370

que integral, não isenta o devedor dos encargos de mora previstos no título executivo
até a efetiva disponibilização do valor ao credor, devendo o saldo da conta judicial,
com os acréscimos pagos pelo banco depositário, ser abatido do montante devido no
momento do pagamento. Nesse sentido:

DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL . PROCEDIMENTO DE
REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
CUMPRIMENTO
TEMA 677/STJ.
DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL .
ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA
ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA . NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO
DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.
(...)
2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do
Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título
executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção
monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de
ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes
autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ,
haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à
interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do
devedor, nos limites da quantia depositada" .
4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o
devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em
que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e
atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora
persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao
credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art . 401, I, do
).
CC/02
5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no
adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples
perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega
da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de
disponibilidade.
6 . No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o
cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do
crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de
adjudicação dos bens penhorados, nos termos do
I, do CPC.
art. 904,
7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga
ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente,
ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art . 906).
8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja
efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos
financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja
quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente,
contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que
haja efetiva liberação em favor do credor .
9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à
transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os
Documento eletrônico VDA55187318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:47
Código de Controle do Documento: acf7d2dc-d729-4d1c-a192-30a6bb9ef370

valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo
da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo
devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios,
por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja
vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros .
11. O
passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito
Tema 677/STJ
efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos
financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora,
conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do
dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado
com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado,
até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus
acréscimos pagos pelo Banco depositário . 13. Recurso especial conhecido e
provido.
(STJ - REsp: 1820963 SP
Data de Julgamento:
CE -
2019/0171495-5,
19/10/2022,
CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

No que se refere à alegação de ausência de pronunciamento específico
sobre a distinção entre os juros remuneratórios devidos pela instituição depositária e os
juros moratórios previstos no título executivo, bem como sobre a suposta cobrança
cumulativa indevida, não se identifica vício integrativo. Isso porque o acórdão
embargado solucionou o ponto ao aplicar a orientação atualmente consolidada no
segundo a qual o depósito judicial em garantia do juízo não isenta o
Tema 677/STJ,
devedor dos consectários de mora previstos no título até a efetiva disponibilização do
numerário ao credor, devendo-se, no momento da entrega do dinheiro, deduzir do
montante final devido o saldo da conta judicial já acrescido da remuneração creditada
pela instituição financeira depositária. Desse modo, a remuneração da conta judicial a
cargo do banco depositário não afasta a incidência dos encargos de mora do título em
desfavor do devedor e a neutralização de qualquer excesso se dá pelo abatimento do
saldo remunerado quando do levantamento ou da transferência, razão pela qual não
subsiste a tese de cumulação indevida nos termos em que articulada.
Registre-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam a
veicular inconformismo nem a reabrir a discussão de fundamentos já enfrentados e
resolvidos pelo órgão julgador, sendo inadequados para buscar, como regra, a
modificação do resultado apenas pela reiteração de teses jurídicas já apreciadas. A
propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento,
corrigir eventual erro material.
e/ou
Documento eletrônico VDA55187318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:47
Código de Controle do Documento: acf7d2dc-d729-4d1c-a192-30a6bb9ef370

2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme
pretende o embargante.
3. Embargos de declaração rejeitados" (STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos
EDcl nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
REsp 1.338.942/SP,
MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
13/03/2020)

No caso, a leitura das razões recursais evidencia que a pretensão do
embargante é, em essência, infirmar a conclusão adotada no julgamento do agravo
interno, mediante novo exame do alcance do depósito judicial em garantia e de seus
efeitos sobre os consectários, o que excede a função integrativa do
do CPC.
art. 1.022
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:47
Código de Controle do Documento: acf7d2dc-d729-4d1c-a192-30a6bb9ef370

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 432.588 / MS
Número Registro: 2013/0380768-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
20090217004 40065420520138120000 4006542052013812000050001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON JORGE SALOMÃO E OUTROS
ADVOGADO
: JOSÉ AYRES RODRIGUES E OUTRO(S) - MS009214A
AGRAVADO
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : ROBSON SITORSKI LINS - MS009678
CERILO CASANTA CALEGARO NETO - MS009988
PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: ROBSON SITORSKI LINS - MS009678
CERILO CASANTA CALEGARO NETO - MS009988
Documento eletrônico VDA55529817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: f899d70f-601d-4a47-9acc-1ad710f5d7ca

PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES E OUTRO(S) -
SP098709
EMBARGADO : JEFFERSON JORGE SALOMÃO E OUTROS
ADVOGADO
: JOSÉ AYRES RODRIGUES E OUTRO(S) - MS009214A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: f899d70f-601d-4a47-9acc-1ad710f5d7ca